Tribunal: STJ
Processo: 0753323-61.2024.8.18.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891371 - PI (2025
/0102791-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOSE BRITO DA CONCEICAO
ADVOGADO
: HUMBERTO DA SILVA CHAVES - PI018969
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal
contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial,
mantendo a inadmissão do recurso especial com fundamento na
Súmula n. 7/STJ. O recurso especial impugnava acórdão do
Tribunal de origem que substituiu a prisão preventiva
do agravado por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319
do CPP.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
verificar se a decisão que
(i)
substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas
encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com o
art. 312 do CPP e
definir se a análise da insurgência ministerial
(ii)
demanda o reexame do acervo fático-probatório, hipótese vedada em
sede de recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a prisão
preventiva constitui medida excepcional, justificada apenas quando
demonstrada sua real necessidade para garantir a ordem pública, a
instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art.
312 do CPP.
4. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a revogação
da prisão preventiva, destacando que além do réu ser primário, sem
antecedentes criminais, as medidas alternativas se mostram idôneas
, adequadas e suficientes.
5. A pretensão ministerial de restabelecimento da prisão preventiva
exige a reavaliação dos fatos e provas, providência incabível na via
do recurso especial, conforme dispõe a Súmula n. 7/STJ.
6. Não foram apresentados fatos novos ou elementos que justifiquem
a reconsideração da decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA48133609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: fc1ae7a1-52e2-4cd2-b4b6-876a19202a4f

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. A prisão preventiva deve ser medida
Tese de julgamento:
excepcional,
justificada
apenas
quando
indispensável
para
resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da
lei penal. 2. A substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas é adequada quando estas se mostram suficientes
para os fins previstos no art. 319 do CPP. 3. O reexame de fatos e
provas é incabível em sede de recurso especial, conforme a Súmula
n. 7/STJ.
CPP, arts. 312, 319, 282, § 6o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp 2.347.822/PI,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
;
18/2/2025
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.112.871/RS, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
.
19/8/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48133609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: fc1ae7a1-52e2-4cd2-b4b6-876a19202a4f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891371 - PI (2025
/0102791-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOSE BRITO DA CONCEICAO
ADVOGADO
: HUMBERTO DA SILVA CHAVES - PI018969
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal
contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial,
mantendo a inadmissão do recurso especial com fundamento na
Súmula n. 7/STJ. O recurso especial impugnava acórdão do
Tribunal de origem que substituiu a prisão preventiva
do agravado por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319
do CPP.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
verificar se a decisão que
(i)
substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas
encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com o
art. 312 do CPP e
definir se a análise da insurgência ministerial
(ii)
demanda o reexame do acervo fático-probatório, hipótese vedada em
sede de recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a prisão
preventiva constitui medida excepcional, justificada apenas quando
Documento eletrônico VDA48133633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:46
Código de Controle do Documento: 02f05049-9147-41ec-b1c4-8d82edd11959

demonstrada sua real necessidade para garantir a ordem pública, a
instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art.
312 do CPP.
4. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a revogação
da prisão preventiva, destacando que além do réu ser primário, sem
antecedentes criminais, as medidas alternativas se mostram idôneas
, adequadas e suficientes.
5. A pretensão ministerial de restabelecimento da prisão preventiva
exige a reavaliação dos fatos e provas, providência incabível na via
do recurso especial, conforme dispõe a Súmula n. 7/STJ.
6. Não foram apresentados fatos novos ou elementos que justifiquem
a reconsideração da decisão impugnada.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. A prisão preventiva deve ser medida
Tese de julgamento:
excepcional,
justificada
apenas
quando
indispensável
para
resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da
lei penal. 2. A substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas é adequada quando estas se mostram suficientes
para os fins previstos no art. 319 do CPP. 3. O reexame de fatos e
provas é incabível em sede de recurso especial, conforme a Súmula
n. 7/STJ.
CPP, arts. 312, 319, 282, § 6o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp 2.347.822/PI,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
;
18/2/2025
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.112.871/RS, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
.
19/8/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão, de minha relatoria, que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
Nas razões do recurso especial, o órgão ministerial argumenta que
não há falar em óbice da Súmula n. 7/STJ.
Aduz que, em conformidade com a jurisprudência consolidada nesta
Corte Superior, condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a
necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos objetivos e
subjetivos que a justifiquem.
Documento eletrônico VDA48133633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:46
Código de Controle do Documento: 02f05049-9147-41ec-b1c4-8d82edd11959

Acrescenta que a gravidade concreta dos crimes imputados
ao agravado — tráfico de grandes quantidades de drogas e posse de arma com
numeração suprimida — constitui motivação idônea para a custódia cautelar,
visando à preservação da ordem pública.
Sustenta, por fim, que o Tribunal
substituiu a prisão por
a quo
medidas cautelares alternativas, entendendo desproporcional a segregação,
ainda que reconhecendo a presença dos requisitos do art. 312 do CPP,
fundamentação considerada inidônea para afastar a prisão.
Requer o provimento do recurso e que seja, por consequência,
determinada a segregação cautelar do réu.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é próprio e tempestivo. No mérito, contudo, não
merece acolhimento.
Com efeito, a decisão atacada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, os quais abordaram todos os pontos trazidos na insurgência.
Na hipótese, a Corte estadual concedeu a ordem ao habeas corpus,
com base nas seguintes razões (fls. 136-137):

Embora a necessidade da medida restritiva seja justificada para
interromper as supostas práticas delituosas, e preencha os requisitos
objetivos previstos no art. 311, inciso I, do Código de Processo Penal,
entendo, sob a ótica dos princípios de proporcionalidade e adequação,
que a custódia se apresenta desproporcional.
Segundo os autos da investigação, a prisão cautelar derivou-se do
cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do
paciente, ocasião em que policiais lograram apreender "sacos para
endolação, dinheiro, 01 simulacro de arma de fogo, 1 revólver,
munições, cocaína, maconha e crack" (sic).
Pois bem. As circunstâncias fáticas narradas pelo decreto preventivo
merecem inegável reprovação. Contudo, ao cotejá-las com as
condições pessoais favoráveis ao paciente (primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita) bem como sua
submissão à persecução penal, já sob supervisão da autoridade
judiciária, verifica-se a suficiência das medidas cautelares diversas
(art. 319 do Código de Processo Penal), como forma de atingir os
mesmos objetivos da custódia preventiva.
Essas medidas têm como objetivo (i) assegurar a ordem social da
comunidade em que o acusado reside, evitando que sua liberdade
possa causar alguma pertubação, e, mais especificamente, (ii)
prevenir possíveis reincidências das condutas delituosas, garantindo-
se, então, a ordem pública.
(...)
É pertinente enfatizar que a Lei no 12.403/2011 introduziu uma série
de alterações no Código de Processo Penal, especificamente na seção
que aborda as medidas cautelares. Nesse contexto, a prisão
preventiva passou a ter um caráter de excepcionalidade, sendo
Documento eletrônico VDA48133633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:46
Código de Controle do Documento: 02f05049-9147-41ec-b1c4-8d82edd11959

considerada como ultima ratio, conforme estabelece o art. 282, § 6o,
que determina: "a prisão preventiva será determinada quando não for
cabível a sua substituição por outra medida cautelar".
Logo, há que se concluir que a segregação cautelar imposta ao
paciente se mostra desnecessária, o que justifica a substituição por
medidas cautelares alternativas.

Como se vê, o Tribunal de origem, soberano na análise da matéria
fática, não obstante a gravidade das condutas, concluiu que por se tratar de
réu primário, sem antecedentes criminais, a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão revelavam-se, naquele momento, adequada e suficiente para
os fins previstos no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão das
medidas alternativas se mostrarem idôneas para garantir a ordem pública,
preservar a regularidade da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei
penal, sendo desnecessária, por ora, a manutenção da custódia cautelar.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a
prisão preventiva deve ser medida excepcional. Sua decretação só se justifica
quando indispensável para resguardar a ordem pública, a instrução criminal
ou a aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.
Assim, deve-se priorizar alternativas menos gravosas sempre que eficazes
Ademais, não é possível desconstituir a conclusão do Tribunal
local acerca da ausência dos requisitos essenciais da prisão preventiva,
notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-
probatório dos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO
PREVENTIVA. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E
AUSÊNCIA DE NOVOS
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
ARGUMENTOS CAPAZ DE DESCONSTITUIR A DECISÃO RECORRIDA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do
Piauí contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial, mantendo a inadmissão do recurso especial com fundamento
na Súmula 7/STJ. O recurso especial impugnava acórdão do Tribunal
de origem que substituiu a prisão preventiva dos agravados por
medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que
substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas
encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com o art.
312 do CPP; e (ii) definir se a análise da insurgência ministerial
demanda o reexame do acervo fático-probatório, hipótese vedada em
sede de recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48133633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:46
Código de Controle do Documento: 02f05049-9147-41ec-b1c4-8d82edd11959

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
prisão preventiva constitui medida excepcional, justificada
apenas quando demonstrada sua real necessidade para
garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação
da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.
4. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a revogação da
prisão preventiva, destacando que se trata de crime tentado, que as
lesões sofridas pela vítima foram extensas, porém superficiais e sem
risco de vida, além de considerar a primariedade dos réus, sua
residência fixa e ocupação lícita.
5. A pretensão ministerial de restabelecimento da prisão
preventiva exige a reavaliação dos fatos e provas, providência
incabível na via do recurso especial, conforme dispõe a Súmula
7/STJ.
6. Não foram apresentados fatos novos ou elementos que justifiquem
a reconsideração da decisão impugnada. IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.347.822/PI,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifamos).
18/2/2025
25/2/2025

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. IMPRESCINDIBILIDADE DA
AGRAVO
CUSTÓDIA CAUTELAR. SÚMULA N. 7 DO STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O reconhecimento de violação do art. 619 do Código de Processo
Penal pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição
ou obscuridade que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto,
não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a
conclusão alcançada pelo Tribunal a quo, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu livre convencimento.
2. No caso, não houve omissão, mas sim questão decidida de forma
contrária aos interesses da acusação. Ressalto que a jurisprudência
desta Corte Superior entende a insatisfação com o resultado trazido
na decisão não significa prestação jurisdicional insuficiente ou viciada
pelos vetores contidos no art. 619 do CPP.
3. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que a prisão
preventiva somente deverá ser imposta quando outras medidas,
elencadas no art. 319 do CPP, se mostrarem inadequadas ou
insuficientes às exigências cautelares. Inteligência do art. 282, §§ 4o e
6o, do CPP.
4. Na escolha da providência de natureza cautelar, o aplicador do
direito terá como meta o meio suficientemente eficaz para a
salvaguarda dos bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do CPP, e não
o mais eficaz, porquanto, apesar de constituir uma discricionariedade
judicial, a restrição da liberdade pessoal deverá respeitar o critério do
menor sacrifício necessário à precaução no caso concreto, haja vista a
presunção de inocência do acusado.
5. As instâncias ordinárias sopesaram as características dos
fatos tidos como delituosos e as condições pessoais do
acusado, a fim de concluírem, em juízo de proporcionalidade,
que medidas menos aflitivas à liberdade eram adequadas e
Documento eletrônico VDA48133633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:46
Código de Controle do Documento: 02f05049-9147-41ec-b1c4-8d82edd11959

suficientes, de modo que, para chegar-se à conclusão diversa,
seria necessário revolver fatos e provas, o que encontra óbice
na Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp n.
2.112.871/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifamos)
19/8/2024
22/8/2024

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões do julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência
desta Corte Superior, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48133633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:46
Código de Controle do Documento: 02f05049-9147-41ec-b1c4-8d82edd11959

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0102791-3
AREsp 2.891.371 / PI
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07533236120248180000 08006241820248180060 7533236120248180000
8006241820248180060
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: JOSE BRITO DA CONCEICAO
ADVOGADO
: HUMBERTO DA SILVA CHAVES - PI018969
CORRÉU
: RENATA DO NASCIMENTO PORFIRIO
CORRÉU
: FRANCISCA BRITO DA CONCEICAO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOSE BRITO DA CONCEICAO
ADVOGADO
: HUMBERTO DA SILVA CHAVES - PI018969
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515551830416980@
2025/0102791-3 - AREsp 2891371 Petição : 2025/0047717-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48115019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:24:17
Código de Controle do Documento: 7239AF13-F649-41AB-9FE6-0559D9604190